Tribunal: STF
Processo: ARE 721873
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Anistiado político. Termo de adesão. Propositura posterior de ação judicial. Cancelamento do acordo. Alegação de ofensa ao art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279 da Corte.



    2. A alegada violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, caso ocorresse, seria indireta ou reflexa, haja vista que sua verificação não prescinde, no caso, da análise da legislação infraconstitucional e do termo de adesão firmado pelo ora agrvante, o que é inviável em recurso extraordinário. 



    3. Agravo regimental não provido.